Tribunal: STF
Processo: HC 67717
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. DECISÃO TRANSITA EM JULGADO.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
DECISÃO TRANSITA EM JULGADO. NÃO SENDO CASO DE NULIDADE ABSOLUTA,
O VÍCIO APONTADO DEVERIA TER SIDO ARGUIDO EM MOMENTO PRÓPRIO, NÃO
SE PODENDO ABSTRAIR A CIRCUNSTANCIA DA COISA JULGADA.
ORDEM INDEFERIDA.